Tribunal: TJPA
Processo: 0819852-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819852-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELEISSANDRA BARATA LIMA

AGRAVADO: ABEL EXPEDITO TRINDADE DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Família. Agravo de Instrumento. Alimentos provisórios. Filhos menores. Necessidade. Possibilidade. Proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por mãe contra decisão que fixou alimentos provisórios para seus filhos menores em 30% do salário-mínimo. Alega que o valor é insuficiente para atender às necessidades dos filhos, considerando o alto padrão de vida que desfrutavam durante a união conjugal e a capacidade financeira do pai.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o valor da pensão alimentícia provisória a ser paga pelo pai aos filhos menores, considerando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

III.

Razões de decidir

3. Os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante - art. 1.694, § 1º, do CC.

As necessidades dos menores são presumíveis e a agravante trouxe argumento suficiente a demonstrar que o valor fixado a título de alimentos provisórios pela decisão agravada seria insuficiente para atender a necessidade dos alimentados, considerando a capacidade financeira do genitor.

4. Em análise perfunctória e demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de forma a possibilitar a análise da possibilidade do alimentante em conjunto com a necessidade dos alimentados, impõe-se a reforma da decisão agravada, para aumentar os alimentos provisórios para um salário-mínimo, acrescido dos gastos com escola e plano de saúde que já vinham sendo arcados pelo agravado, prevalecendo o interesse dos menores.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar os alimentos provisórios em valor equivalente a um salário-mínimo, acrescido dos gastos com escola e plano de saúde, na linha da fundamentação.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 1.694, § 1º, e 1.703 do Código Civil;

art. 300 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por E. B. L. em face da decisão interlocutória que deferiu alimentos provisórios no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário-mínimo em favor de seus dois filhos menores, em Ação de Divórcio Litigioso, c/c Partilha de Bens, Pedido de Guarda, Convivência, e Alimentos (Proc. nº 0907003-81.2023.814.0301) movida contra A. E. T. DA C.

A decisão agravada, no ponto em que interessa a este recurso, foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

(...)

2 .2– Comprovado o vínculo paterno (id. 95739470), havendo presunção da necessidade de alimentos e sendo dever legal (1.694 a 1.710 do Código Civil) contribuir com o sustento da prole, a fixação de alimentos provisórios é de caráter imperativo. Assim, na falta de maiores informações acerca dos vencimentos da parte ré, arbitro os alimentos provisórios em favor das 2 crianças M. L. C. e A. A. L. C. na quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente no país, devidos a partir da citação, a serem depositados em conta de titularidade da genitora do requerente ou entregue diretamente mediante recibo, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido;

(...)

No recurso, a agravante alega que o valor fixado a título de alimentos provisórios é insuficiente para atender às necessidades dos filhos, especialmente em razão do alto padrão de vida que desfrutavam durante a união conjugal. Argumenta que o agravado é advogado com atuação na justiça federal e trabalhista, sócio de escritório de advocacia, o que indica sua capacidade financeira. Acrescenta que os filhos frequentam escola particular com mensalidade de alto valor, necessitam de plano de saúde e tratamento especializado, especialmente o filho Abel, diagnosticado com TDAH.

Sustenta que a decisão agravada não observou o binômio necessidade-possibilidade, bem como a proporcionalidade, devendo ser reformada para majorar a pensão alimentícia provisória para 5 (cinco) salários mínimos. Requer a concessão de tutela recursal antecipada para majorar os alimentos provisórios.

Em decisão de Id 17556678, indeferi a tutela de urgência recursal.

Sem contrarrazões (ID 24470825).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do Agravo, elevando-se os alimentos provisórios para o importe de 1 (um) salário-mínimo (ID 24482930).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 28 de janeiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se o cerne recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela e arbitrou alimentos provisórios no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo a ser pago as filhos menores, atualmente com 15 e 5 anos de idade.

Entendeu o juízo
a quo,
não constar dos autos informações mais concretas acerca das condições econômico-financeiras da parte requerida
.

A agravante, por sua vez, argumenta que a decisão agravada fixou provisoriamente alimentos em valor insuficiente para atender as necessidades dos filhos, tendo em conta o padrão de vida que desfrutavam durante a união conjugal. Requereu a majoração dos alimentos provisórios para 5 (cinco) salários-mínimos.

Entendo assistir razão em parte à agravante na medida em que, neste momento processual, os documentos dos autos dão subsídios à alegação de que a decisão agravada fixou alimentos em patamar incondizente com as necessidades dos infantes e a possibilidade do genitor. Explico.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Pois bem, no caso em tela, perquire-se acerca da probabilidade do direito em relação a fixação de pensão alimentícia.

No que tange aos alimentos provisórios, inicialmente, cabe lembrar que os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao que determina o art. 1.694, § 1º, do CC.
[1]

Ressalto ainda que tanto o pai quanto a mãe têm o dever de garantir a subsistência dos filhos, em consonância com o disposto no art. 1.703 do Código Civil
[2]
, pois ambos os genitores são responsáveis em conjunto e devem exercer os direitos e deveres concernentes ao poder familiar, garantindo a satisfação das necessidades vitais do alimentando.

In casu
, é certo que as necessidades dos menores são presumíveis, e a agravante logrou êxito em demonstrar que os filhos apresentam gastos com escola e plano de saúde, os quais, sozinhos, já superam em muito o valor arbitrado a título de alimentos provisórios, sendo que o filho foi diagnosticado com Transtorno de Defict de Atenção e Hiperatividade, necessitando de acompanhamento multidisciplinar. Além disso, consta informações nos autos de que a genitora se encontra desempregada, de forma que ela, sozinha, não teria condições de manter o padrão de vida das crianças, considerando o valor arbitrado a título de alimentos, configurando, assim, a necessidade de majoração dos valores fixados em primeiro grau.

Resta analisar, o
quantum
a ser fixado, em atenção ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

Em que pese inexistir nos autos informações mais concretas a respeito da capacidade financeira do genitor, o que
a priori
, é empecilho para se fixar os alimentos provisórios em cinco salários-mínimos, conforme requerido pela agravante, demandando a questão de maior instrução probatória, há de se destacar que o pai exerce a profissão de advogado, além disto consta como responsável financeiro pelo Colégio Santo Antônio (ID 95739484), cuja soma dos valores mensais alcançam valor superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ademais, o próprio agravado informa em sede de contestação que recebe rendimentos previdenciários (ID dos autos originários 128363372), o que demonstra que o genitor possui condições de arcar com a prestação de alimentos a seus filhos menores, em valor superior ao arbitrado, considerando o seu padrão de vida e as suas necessidades específicas
.

Como bem ressaltado pelo representante do
parquet:

Em que pese a recorrente não ter juntado comprovante de rendimentos do recorrido, a produção probatória inicial demonstra, de forma inequívoca, o alto padrão de vida que as crianças tinham, durante a união do casal.

Em documento de id. 95739484, observa-se a escola frequentada pelas crianças, possuem mensalidades de alto padrão, por volta de R$ 1.000,00 (mil reais) cada uma, bem como, o plano de saúde e laudos médicos, demonstrando a necessidade de tratamento especializado, devidos ao filho, Abel (13 anos de idade), ter sido diagnosticado com TDAH e a filha, Manuella (4 anos de idade), ter sido consideravelmente afetada emocionalmente, estando com comportamento agressivo e crises de choro constantes.

Outrossim, importante ressaltar que o recorrido é advogado, com OAB ativa (comprovante em anexo), com atuação em processos na justiça federal e trabalhista, sendo um dos sócios do escritório Nascimento & Trindade Advogados, localizado na Tv. Dom Pedro I, 482 - Umarizal, Belém - PA, 66050-100, atuando em diversas áreas, como direito empresarial, tributário, previdenciário, entre outros. (comprovante em anexo)

Desta feita, em análise apurada dos autos, ainda que, não haja documento comprovando a renda média da parte agravada, resta demonstrado o alto padrão de vida que o casal dispunha, com o recorrido sendo responsável financeiro por prover o lar, razões pelas quais, ainda que em cognição não exauriente, o percentual deferido pelo juízo de 1ª instância está muito aquém do devido, se forem levados em consideração o trinômio Possibilidade x Necessidade x Proporcionalidade.

Em que pese o parecer do Ministério Público opinar pela fixação da pensão alimentícia em um salário-mínimo, entendo que, neste momento, antes da realização da instrução probatória, é prudente fixar os alimentos provisórios em um salário-mínimo, acrescido dos gastos com escola e plano de saúde que já vinham sendo arcados pelo agravado.

Por fim, no que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo restar demonstrado, na medida em que se trata de pensão alimentícia estipulada com a intenção de atender as necessidades básicas dos infantes, de forma que a sua insuficiência poderá impossibilitar a subsistência de quem é presumidamente hipossuficiente.

Desta forma, em análise perfunctória e demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de forma a possibilitar a análise da possibilidade do alimentante em conjunto com a necessidade do alimentado, impõe-se a reforma da decisão agravada, para aumentar os alimentos provisórios para um salário-mínimo, acrescido dos gastos com escola e plano de saúde que já vinham sendo arcados pelo agravado, prevalecendo o interesse dos menores.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte, e discordando em parte do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento,
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar os alimentos provisórios em valor equivalente a
um salário-mínimo, acrescido dos gastos com escola e plano de saúde
, na linha da fundamentação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

[2]

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Belém, 25/02/2025